Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700952-92.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: BRUNO RONY DE MELO CARVALHO AUTORIDADE: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria do Distrito Federal e Territórios em favor de BRUNO RONY DE MELO CARVALHO contra acórdão proferido pela TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL que, em sede de apelação criminal, conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo paciente, mantendo a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal no 0705604-24.2022.8.07.0012, a qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu, ora paciente, como incurso nas penas do artigo 309, da Lei no 9.503/1997, fixando a pena definitiva em 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos do art. 44, do CP. Argumenta a impetrante, inicialmente, haver constrangimento ilegal na conclusão adotada pela Turma Recursal por não reconhecer a aplicabilidade do regime aberto ao paciente em razão de sua reincidência. Nesse contexto, discorre sobre a individualização da pena, os dispositivos legais, princípios e garantias fundamentais a ela inerentes, além de pontuar ser entendimento do Supremo Tribunal Federal o fato de não ser vedada a fixação do regime aberto aos reincidentes, considerando o quantum da pena e se a medida se mostrar socialmente recomendável. Discorre pormenorizadamente acerca do que, na sua perspectiva, possibilitaria a fixação do regime aberto ao paciente, ainda que reincidente, colacionando jurisprudência que entende abonar a sua tese. Nesses termos, requer a suspensão da execução da pena no processo no 0700512- 55.2023.8.07.0004, até o julgamento definitivo do presente Habeas Corpus e, no mérito, a concessão da ordem, para fixar o regime aberto ao paciente, afastando-se, assim, o constrangimento ilegal apontado. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Anota-se, ainda, que compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, inciso III, do RITJDFT). No presente caso, contudo, verifico que o pedido não merece ser conhecido. Isso porque, do que consta dos autos, o paciente foi condenado pela prática da infração penal inserta no artigo 309, da Lei no 9.503/1997, a uma pena de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, com substituição por uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, do CP (id. 56725966). O recurso de apelação interposto pela Defesa foi improvido (id. 58526043). A Impetrante sustenta que o decreto condenatório estaria pautado em entendimento dissonante ao dos Tribunais Superiores, a caracterizar constrangimento ilegal e violação ao direito de ir e vir do paciente. Em que pese a irresignação da defesa técnica, não se pode olvidar que a utilização do remédio constitucional do habeas corpus é voltado para hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia em que a liberdade de locomoção do indivíduo esteja sob ameaça de violência ou coação, sob pena de descaraterização do writ para transformá-lo numa segunda apelação. Desta forma, para questionar o acórdão ora combatido, deveria o impetrante se valer do recurso próprio, não podendo ser utilizado o Habeas Corpus como substituto de recursal ou revisão criminal. (Precedentes: AgRg no HC n. 812.884/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023 e Acórdão 1614516, 07266726620228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É de se dizer, embora tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a legitimidade do Tribunal de Justiça para julgamento e processamento de Habeas Corpus contra ato emanado de Turma Recursal (HC 89378 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28-11-2006), a apreciação do remédio constitucional em caráter substitutivo a recurso próprio somente é possível em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão, ou se comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, situação na qual o writ poderia ser concedido de ofício. Entretanto, ao que se extrai dos autos originários, a manutenção da condenação foi devidamente fundamentada, tendo a Turma Recursal decidido pelo cumprimento da pena em regime inicial semiaberto, por ser o acusado reincidente, em observância ao entendimento jurisprudencial, inclusive à verbete sumular do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 269). Por oportuno, confira-se o que restou decidido no acórdão proferido nos autos de origem (ID 58820949, fls. 191/192): PENAL. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. ENVOLVIMENTO EM COLISÃO. PERIGO CONCRETO DE DANO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMI ABERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto. Não basta, portanto, que o condutor tenha violado normas de trânsito” (REsp n. 1.688.163/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 29/4/2019.) 2. Dirigir sem habilitação veículo automotor em via em horário de movimento, colidindo na traseira de uma motocicleta, configura perigo concreto ao motociclista e demais pessoas que estavam no local. 3. Os depoimentos em juízo, seguros e coerentes entre si, dos policiais que efetuaram a abordagem do réu, aliados ao depoimento da vítima e à confissão do acusado constituem provas suficientes para fundamentar o decreto condenatório. 4. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO). 5. A alegação de que o motociclista acelerava e freava a motocicleta não exclui a responsabilidade penal do acusado, que, além de não possuir carteira de habilitação, não manteve a distância necessária do outro veículo, tanto que provocou a colisão e colocou em risco a integridade física do motociclista. 6. Não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do réu” (AgRg no AREsp n. 2.031.444/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.). 7. Recurso conhecido e desprovido. No mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E SEM HABILITAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CRIMES AUTONÔMOS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante e do delito de dirigir veículo automotor sem habilitação foram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelos depoimentos das testemunhas e também pela confissão do acusado. 2. O delito de conduzir veículo automotor sem habilitação não configura meio necessário para o cometimento do crime de embriaguez ao volante, razão pela qual não é possível o reconhecimento do princípio da consunção. 3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, o quantum da pena, fixada em patamar inferior a quatro anos, e a reincidência do réu são fundamentos idôneos para a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena. 4. Apelação criminal conhecida e não provida. (Acórdão 1835979, 07026967820238070005, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE PRESENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DAS PENAS. 1a FASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE AOS DELITOS. 2a FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (DELITO DE TRÂNSITO). REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de desobediência, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. O acusado desobedeceu à ordem de parada dos agentes de trânsito e policiais e iniciou fuga em velocidade incompatível com a segurança viária, conduta típica que se amolda perfeitamente ao delito descrito no art. 330 do Código Penal. 3. Na individualização da pena-base, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o tipo penal, por cada circunstância judicial valorada negativamente. 4. A incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula 231 do STJ. Precedentes do STJ e do STF. 5. Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, correta a fixação do regime inicial semiaberto ao réu reincidente, nos termos da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça. 6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1831927, 07051027220238070005, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ausente manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão e não comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, é inviável a apreciação da presente ação constitucional em substituição ao recurso extraordinário, previsto taxativamente pela Constituição Federal[1] e de acordo com a Súmula 640 do Supremo Tribunal[2], sob pena de que as partes que demandam nos Juizados Especiais tenham, na Turma Criminal, acesso a uma terceira instância revisora das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados desse Tribunal de Justiça, inclusive em precedente de minha relatoria: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PRETENSÃO DE REFORMA PARA ABSOLVER O RÉU. WRIT NÃO ADMITIDO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER, FLAGRANTE ILEGALIDADE, OU CONTRARIEDADE A ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL OU DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável o manuseio do habeas corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal. 2. As Turmas Criminais deste egrégio Tribunal não são instâncias revisoras das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder, flagrante ilegalidade, ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1841262, 07029217920248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR. ALEGADA OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. EVIDENTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTENTE. 1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 2. Compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, inciso III, do RITJDFT). 3. O Impetrante sustenta que o decreto condenatório estaria fundamentado em prova ilícita decorrente de revista veicular ilegal. 4. Em que pese a irresignação da defesa técnica, não se pode olvidar que a utilização do remédio constitucional do habeas corpus é voltado para hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia em que a liberdade de locomoção do indivíduo esteja sob ameaça de violência ou coação, sob pena de descaraterização do writ para transformá-lo numa segunda apelação. 5. Na presente hipótese, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela Defesa, não há dúvida de que a tese de ilegalidade da revista veicular foi enfrentada pelo órgão jurisdicional competente. 6. A discordância do acusado em relação à análise feita pelo Órgão Julgador, à toda evidência, não se traduz em ilegalidade ou teratologia capaz de justificar o manejo de habeas corpus, por não ser esta a via adequada para a revisão dos pronunciamentos das Turmas Recursais. 7. Não bastasse, fosse o caso de eventual nulidade na omissão da Turma Recursal em apreciar tese relevante referente a suposta ilicitude de prova, a tese deveria ser deduzida em recurso próprio, sob pena de utilização da via estreita do habeas corpus como sucedâneo recursal. 8. Não sendo a hipótese de concessão da ordem de ofício e diante da nítida intenção do recorrente em desvirtuar o sistema do juizado especial, na tentativa de provocar nova incursão probatória por um segundo colegiado, a não admissão do presente writ é medida que se impõe, nos estritos termos da decisão agravada, cujos fundamentos não foram infirmados pelos argumentos deduzidos no agravo interno. 9. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1841217, 07084724020248070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). MATÉRIA AFETA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ACORDÃO DA TURMA RECURSAL. IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Com estas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus. Vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa nos autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...) III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; [2] SÚMULA 640, do STF: É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal. Brasília/DF, 7 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora